Tribunal: TJDFT
Processo: 0730512-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730512-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GERLANE ALVES DE SOUSA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Banco do Brasil S.A. pretende obter a reforma da decisão proferida pela MMa. Juíza da 18a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de decretação de indisponibilidade de bens. Em suas razões, o agravante alega que a pesquisa de bens via Central de Indisponibilidade de Bens - CNIB é legítima e de suma importância para a efetividade do processo. Afirma que as informações constantes do referido sistema não são fornecidas por meio de simples requerimento da parte perante os cartórios de registro imobiliários do Distrito Federal, sendo tal possibilidade restrita ao judiciário, servidores públicos e tabeliões. Pugna pelo provimento do recurso, com a imediata concessão de efeito suspensivo para que seja determinada a inclusão do nome da agravada na CNIB para realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito objeto da demanda. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo emerge do fato de que a parte credora vem buscando, há bastante tempo, a satisfação do seu crédito, mas sem êxito, estendendo-se a execução por tempo indefinido. Contudo, quanto a probabilidade do direito, não restou evidenciada. O sistema CNIB foi instituído nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, com a finalidade de recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastrada. Desse modo, denota-se que o sistema em apreço não foi criado para atender aos pedidos de pesquisa e de indisponibilidade de bens de devedores. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte recorrida para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator